Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-79.2023.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013212-79.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES VAZ - CPF: 813.445.031-87 (RECORRENTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1013212-79.2023.8.11.0003
.

Origem: Juizado Especial Cível de Peixoto de Azevedo.

Recorrente:
MARIA APARECIDA ALVES VAZ
.

Recorrido:
BANCO MASTER S.A.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO APRESENTADO NOS AUTOS –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO – COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

In casu
, não restou evidenciado o vício de consentimento na contratação por parte da reclamante, por outro lado, restou comprovada a contratação dos serviços
por meio de assinatura
digital
, via biometria
facial
, acompanhada de documentos pessoais,
o qual confirmou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como o efetivo saque do limite do referido cartão consignado, juntamente com o comprovante de transferência de valor – TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

3.

Nesse mesmo sentido:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR. NÃO IMPUGNADO. FATURAS COM DEMONSTRATIVO DE UTILIZAÇÃO DO SAQUE CONSIGNADO. FOTOSELFIE E ENVIO DE DOCUMENTO EM CONTRATAÇÃO VIRTUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Autor, ora Recorrente, sustenta que possui empréstimo consignado ativo junto à instituição financeira Reclamada, mas que esta “embutiu” no contrato um cartão de crédito e empréstimo no cartão, e, por isso, discorda dos débitos em seu benefício assistencial do INSS a título de cartão consignado e RMC-Reserva de Margem consignável, assevera que são indevidos pugnando pela devolução na dobra e danos morais ao argumento de que o contrato juntado à defesa é atinente a mero empréstimo. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação do cartão de crédito consignado juntando CCB – cédula de crédito bancário atinente à contratação de saque mediante cartão de crédito consignado, celebrado em 05/08/2021, no valor de R$5.106,00, lançados nas faturas as quais não foram quitadas na integralidade sendo debitada a RMC e lançado o valor residual para o mês subsequente, sendo legítimo o desconto no benefício do INSS, devidamente acompanhado de entrega de documentos pessoais e fotoselfie no ato da contratação.

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, o autor não impugnou a conta de recebimento dos referidos TEDs, as faturas, os contratos e as CCB juntadas, bem como demais documentos, sequer juntou extrato de sua conta corrente para demonstrar que não recebeu as citadas importâncias, aliado ao vasto histórico de utilização do cartão de crédito consignado o qual não há demonstrativos de quitação das faturas.

4. Restando comprovado a contratação de utilização e saque via cartão de crédito consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos em benefício constituem exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Por todo o exposto, SUGIRO a rejeição das preliminares arguidas e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1040171-93.2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/11/2023)

4.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, indenização de dano moral e material.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024